Tribunal: STF
Processo: ARE 1492100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prejuízos fiscais. IRPJ. CSLL. Repercussão Geral. Tema nº 1.401. Devolução de processo. 



I. Caso em exame



1. Voto proferido em processo que possui idêntica controvérsia àquela já reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob o Tema nº 1.401 da Repercussão Geral, referente à limitação do direito de compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em caso de extinção de pessoa jurídica.



II. Razões de decidir



2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reputou constitucional a questão referente à limitação do direito de compensação dos prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL em caso de extinção de pessoa jurídica, classificando-a como Tema nº 1.401 da Repercussão Geral.



3. A existência de controvérsia idêntica àquela de repercussão geral já reconhecida justifica a aplicação do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



4. A devolução do processo ao Tribunal de origem visa permitir que a instância inferior aguarde o trânsito em julgado do paradigma do Tema nº 1.401 da Repercussão Geral e, posteriormente, exerça o juízo de retratação, tornando prejudicada a decisão anteriormente agravada.



IV. Dispositivo e tese



5. Processo devolvido ao Tribunal de origem.